Tribunal: TJDFT
Processo: 0729208-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. LESÕES RECÍPROCAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
2. Não há que se falar em lesões recíprocas quando demonstrado que o agressor agiu com o intento de efetivamente lesionar a vítima, sem qualquer moderação, em consonância com o laudo de perícia e depoimentos da vítima e das testemunhas.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.